Tribunal: TJDFT
Processo: 0753450-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753450-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCEL DE CASTRO MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCEL DE CASTRO MACHADO em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dra Tatiana Iykie Assao Garcia, que, em sede de embargos à execução opostos em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo executado embargante. Em razões recursais (ID 79070649), o recorrente argumenta, em síntese, que a r. decisão agravada partiu de premissa equivocada, eis que a análise da hipossuficiência foi realizada "sobre a movimentação financeira da conta bancária da empresa, e não da pessoa física, gerando uma leitura distorcida da capacidade econômica da parte e conduzindo à indevida negativa da gratuidade de justiça.” Diz que “não se pode presumir, sem qualquer lastro probatório, que a integralidade dos valores movimentados pela pessoa jurídica representa disponibilidade financeira pessoal do Agravante, sobretudo quando a empresa se encontra justamente em situação de endividamento severo, sendo inclusive executada pelo próprio Banco do Brasil, o que evidencia a ausência de liquidez real.” Aduz que “o valor declarado no IR, portanto, decorre de informações fornecidas pela pessoa jurídica e se vincula a participação societária e distribuições formais, não necessariamente transformadas em disponibilidade financeira real, tampouco atuais, assim identificação de capital social.” Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para que ao final seja deferida a gratuidade de justiça postulada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Conforme o §3o, do artigo 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Entretanto, se o julgador verificar situação não autorizadora do benefício, poderá negar o pedido, independentemente da provocação da parte contrária. Na hipótese em apreciação, o embargante agravante afirma que sua única fonte de renda advém de uma microempresa da qual possui o capital social avaliado em R$ 100.000,00, conforme consta em sua Declaração de Imposto de Renda. Com efeito, não se pode olvidar que pessoa física e jurídica não se confundem, tampouco seus patrimônios, certo que o sócio recebe apenas parcela mínima do lucro da empresa, levando-se em conta ser necessário capital para arcar com os custos de manutenção do empreendimento e capital de giro. Ademais, a mesma declaração de imposto de renda revela, ainda, que o agravante (pessoa física) declarou o total de rendimentos tributáveis como sendo R$ 33.665,22, importando no valor aproximado de R$ 2.800,00 mensais. Não bastasse, conforme fartamente demonstrado nos autos, praticamente o valor mensal auferido pelo ora agravante se destina ao pagamento de pensão alimentícia, moradia, alimentação, etc, além de vivenciar inúmeras dívidas outras inscritas nos órgãos de proteção ao crédito, o que reforça a impossibilidade de o recorrente arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento e de sua família. Em suma: os documentos até então carreados aos autos indicam que Marcel de Castro Machado aufere rendimentos que, por certo, revelam estado de hipossuficiência financeira para fins de concessão da benesse da gratuidade processual. Posta a questão nestes termos, inexistindo nos autos elementos outros que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela agravante para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para conceder a gratuidade de justiça à parte agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 03 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator